Tribunal: TCU
Processo: 040.565/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Executiva do então Ministério do Esporte em razão de rejeição parcial da prestação de contas dos recursos repassados ao município

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Executiva do então Ministério do Esporte, em desfavor do Sr. José Davi Passos, ex-prefeito de Xinguara/PA nas gestões 2005-2008 e 2009-2012, em razão de rejeição parcial da prestação de contas dos recursos repassados ao município no âmbito do Convênio 219/2007, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência deste acórdão à Prefeitura Municipal de Xinguara/PA e à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania; 9.2. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno e nos arts. 6o, incisos I e II, e 19, caput , da Instrução Normativa TCU 71/2012, sem julgamento do mérito.